Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700271-10.2021.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: RICARDO MARQUES PELEGRINI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRALIZAÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. ADI no 2014.00.2.028783-4. SÚMULA VINCULANTE No 33. ART. 57 DA LEI N. 8.213/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VALOR DA CAUSA. ART. 292, § 1o. CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA. 1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo, ante a configuração de inovação a quo recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte. 2. O juiz está adstrito ao pedido, sendo a sentença citra petita quando não analisar todos os pedidos. Preliminar acolhida. 3. O artigo 40, §4o, III da Constituição Federal exige regulamentação sobre os critérios de concessão de aposentadoria nos casos de atividade insalubre, ou seja, contagem de tempo especial. 3.1. Considerando o preceito constitucional, ausente regulamentação sobre o tema, deve o ente federativo aplicar analogamente as regras estabelecidas para concessão de contagem de tempo especial aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. 3.2. Nos termos da Súmula Vinculante n. 33 do STF, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 3.3. Somente faz jus à concessão de aposentadoria especial o servidor público que comprovar o exercício de atividade profissional sob condições especiais durante a totalidade do requisito temporal previsto em lei. 4. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. Art. 292, § 1o, CPC. 5. Restando devidamente demonstrado que o autor exerceu a totalidade do período laboral sob condições especiais e havido o pedido de concessão da aposentadoria especial com a condenação dos réus ao pagamento das diferenças remuneratórias, escorreito o valor da causa posto nos termos do § 1o, do art. 292, do CPC. 6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC. 7. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Preliminar de sentença citra petita acolhida. No mérito, recurso não provido. Sentença integralizada. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à suposta inovação recursal, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisarem os fundamentos expostos no especial, indicam afronta aos artigos 5o, inciso XXXV, 40 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, ante o não preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial prevista nos artigos 6o da EC 41/03 e 3o da EC 47/05, bem como por negativa de prestação jurisdicional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Quanto ao recurso extraordinário, relativamente à apontada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, nesse aspecto. Com relação ao indicado malferimento aos artigos 5o, inciso XXXV, e 40, ambos da Constituição Federal, melhor sorte não colhe o apelo excepcional, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030